Tribunal: TJDFT
Processo: 0728864-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAESB. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. MULTA 523, PARÁGRAFO 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTADA. ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que se aplica o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.
2. Considerando que a CAESB foi equiparada à Fazenda Pública no que tange à organização financeira e legalidade orçamentária, torna-se incongruente a aplicação da multa prevista no parágrafo 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.
3. Segundo o artigo 534, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a multa do Cumprimento de Sentença não se aplica à Fazenda Pública. Já o artigo 85, parágrafo 7°, do mesmo diploma legal, estabelece que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Precedentes do Nosso Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido.